Tribunal: STF
Processo: ARE 1494612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 155, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREFACIAL. APONTADA ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ATOS POSTERIORES EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 



    POSTULADA ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS DO ART. 5 9 , CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO. PENA-BASE JÁ ESTABELECIDADE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 



    PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL POR INADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CIENTIFICADA NO MOMENTO OPORTUNO. ADEMAIS, EVENTUAIS MÁCULAS NA ETAPA ADMINISTRATIVA QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL E CONVALIDAM-SE COM A HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES 



    AVENTADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA LEITURA, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA OFICIANTE, DA PEÇA PÓRTICA AOS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA. INDUÇÃO INEXISTENTE. PREJUÍZO TAMBÉM NÃO COMPROVADO. EXEGESE DOS ARTS. 212 E 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ALIADA AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS PELA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. ADEMAIS, RÉU ABORDADO NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA , NO DIA SEGUINTE AO FATO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA TANTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS PARA EMBASAR O DECISUM. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    COGITADA ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE FURTO DE USO. IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. BEM QUE SEQUER FOI RESTITUÍDO AO OFENDIDO. 



    AVENTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EXPRESSIVO GRAU DE REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DO PROCEDER. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO CONFIGURADOS. 



    DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA ETAPA DO CÔMPUTO. ALMEJADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO, EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 



    ESTÁGIO DERRADEIRO. REQUESTADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INACOLHIMENTO. PLEITO QUE NA ESPÉCIE ENCONTRA EXPRESSO ÓBICE LEGAL. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO BEM FURTADO. EXEGESE DO ART. 16 DO DIGESTO REPRESSIVO. 



    REQUERIDA APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA FALTANTE. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 155 DO DECRETO-LEI 2.848/1940. 



    POSTULADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. REJEIÇÃO. SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO QUE EVIDENCIAM O MOMENTO DA AÇÃO DELITIVA. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 170).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente não foi informado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a abordagem policial, destacando que “a confissão informal ilícita foi a causa direta da elucidação dos fatos pelos policiais militares, de modo que o reconhecimento da ilicitude daquela deve ensejar a ilicitude de todos os elementos de informação posteriormente obtidos no inquérito policial, nos termos do princípio da causalidade e da teoria dos frutos da árvore envenenada” (eDOC 178, p. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 192).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.177.984 (Tema 1.185), de minha relatoria, ainda pendente de análise do mérito, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nestes autos, em julgado assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (RE 1177984 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 03-02-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente